Tribunal: TJBA
Processo: 0502201-16.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502201-16.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ROSILENE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA MUNICIPAL CELETISTA. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/1970. DIREITO ADQUIRIDO. VALIDADE DA NORMA ATÉ SUA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que reconheceu o direito de ex-servidora, admitida sob o regime celetista e sem concurso público, à complementação de aposentadoria prevista nos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/1970, em razão de os proventos percebidos pelo INSS serem inferiores à última remuneração auferida na ativa. O pedido incluiu o pagamento das diferenças retroativas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ex-servidora celetista tem direito à complementação de aposentadoria com base na Lei Municipal nº 1.018/1970; e (ii) estabelecer se a revogação da referida norma e a suposta ausência de fonte de custeio impedem a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 1.018/1970 manteve plena vigência e eficácia até ser revogada pela Lei Municipal nº 3.654/2013, inexistindo qualquer declaração formal de inconstitucionalidade que lhe retirasse validade nesse período.

4. A parte autora preencheu os requisitos legais para aposentadoria antes da revogação da norma, o que assegura a incidência da legislação vigente à época da consolidação do direito à inatividade, nos termos da Súmula 359 do STF.

5. O art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/1970 não distingue a natureza do vínculo funcional, estendendo o direito à complementação a todos os servidores municipais, inclusive celetistas, desde que aposentados com proventos inferiores à remuneração na ativa.

6. A complementação prevista tem natureza remuneratória, sem caráter previdenciário contributivo, sendo obrigação direta do Município para manter paridade entre vencimentos e proventos, conforme a sistemática vigente à época.

7. A alegação de inconstitucionalidade da norma por ausência de fonte de custeio não prospera, pois inexiste declaração formal nesse sentido. O afastamento de sua incidência por órgão fracionário violaria a cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

8. A jurisprudência desta colenda Corte de Justiça é pacífica em reconhecer a constitucionalidade da norma e o direito à complementação nos casos em que os requisitos para aposentadoria foram preenchidos durante sua vigência, independentemente da forma de ingresso no serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

1. O servidor municipal, ainda que celetista e admitido sem concurso público, tem direito à complementação de aposentadoria prevista no art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/1970, desde que tenha preenchido os requisitos para inatividade durante a vigência da norma.

2. A revogação posterior da norma não afeta o direito adquirido à complementação, observado o princípio tempus regit actum.

3. A ausência de declaração formal de inconstitucionalidade impede o afastamento da norma por órgão fracionário, sob pena d
e ofensa à cláusula de reserva de plenário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0502201-16.2016.8.05.0103,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e como apelada
ROSILENE SOARES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.